Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712704-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO BENEVIDES DO REGO FILHO AGRAVADO: SERVULO CAR VEICULOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Benevides do Rego Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0005533-69.2008.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial irregular entre as empresas Sérvulo Car Veículos Ltda. (executada) e a empresa SC Comércio de Veículos EIRELI. A antecipação de tutela recursal foi deferida para reconhecer a sucessão de empresas e determinar a inclusão de SC Comércio de Veículos EIRELI no polo passivo do Cumprimento de Sentença, para que responda pela dívida da empresa sucedida Sérvulo Car Veículos Ltda., devendo ser determinada a sua citação e possibilitado o contraditório (Id. 25388354). Em seguida, a advogada constituída pela Executada (Sérvulo Car Veículos Ltda.) comunicou a renúncia dos poderes que lhe foram outorgados, sendo que, para tanto, enviou a “carta de renúncia de mandato” à senhora Thaís Gomes de Sousa, a qual afirmou ser a representante legal da devedora (Id. 25751657). Diante do aduzido, esclareça a advogada se a senhora Thaís Gomes de Sousa, além de ser titular da SC Comércio de Veículos EIRELI (Id. 25250064), também é a representante legal da Sérvulo Car Veículos Ltda., no prazo de 10 (dez) dias. Ressalvo que, transcorrido em branco o prazo assinalado, a advogada continuará representando a empresa Agravada por ausência da prova da comunicação exigida, nos termos do art. 112 do CPC[1]. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora